Tribunal: TJDFT
Processo: 0703442-33.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703442-33.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLORIS FERREIRA PAZ APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por CLORIS FERREIRA PAZ, contra sentença proferida naação de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, em que contende com DISTRITO FEDERAL. De acordo com os autos, a parte apelante não é beneficiária da justiça gratuita e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Tampouco há pedido de concessão do benefício, embora tenha afirmado fazer jus à benesse (ID 74839501). Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de agosto de 2025 13:45:39. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador